Tribunal: TJDFT
Processo: 0731632-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. MORA EX PERSONA. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
I. Juros de mora independem de pedido, inclusive no processo de execução, nos termos dos artigos 322, § 1o, e 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. De acordo com os artigos 394, 395, 405 e 407 do Código Civil e o artigo 240, caput, do Código de Processo Civil, juros moratórios são devidos desde a data estipulada para o pagamento (mora ex re) ou, à falta de convenção nesse sentido, desde a citação (mora ex persona).
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.